Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745862-83.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAMPOS COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - ME, JOVAN MENDONCA CAMPOS, LIEGE IRENE DA SILVA CAMPOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 833, inciso IV, e parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, somente reputando válida a penhora quando as quantias excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais e para satisfazer débito referente à prestação alimentícia. 1.1. Referida norma, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 2. Assim, não estando o débito cobrado dentro das exceções taxativamente expostas pela legislação, a penhora de salário não pode ser deferida. 3. A impenhorabilidade tem por objetivo a Dignidade da Pessoa Humana e a Proteção Legal do Salário, motivo pelo qual não é devida a penhora, mesmo em suposto baixo percentual, do salário do devedor. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça para demonstrá-la. Aponta dissídio quanto à interpretação conferida ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015 (correspondente ao artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973), defendendo a possibilidade da penhora de percentual dos proventos dos recorridos para o pagamento dos valores devidos, sem prejuízo à subsistência dos devedores. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. Ademais, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada EDNA BRITO MARTINS, OAB/DF 33.277 (ID 24293910). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado dissídio interpretativo conferido ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil (correspondente ao artigo 649, inciso IV, do Código de Processo Civil de 1973). Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, destaco o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, determino que as publicações, conforme pedido pela parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada EDNA BRITO MARTINS, OAB/DF 33.277 (ID 24293910). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005